Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-75.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001772-75.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE FREITAS SOUZA - CPF: 065.000.358-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA POR VIA ROBÓTICA. TÉCNICA NÃO INCORPORADA AO SUS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DO PROTOCOLO OFICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Auxiliadora de Freitas Souza contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de cirurgia de "Adrenalectomia Total à Esquerda por Via Robótica". A agravante, diagnosticada com lesão na glândula adrenal, defende a necessidade da técnica robótica por ser menos invasiva, enquanto o ente público sustenta que o procedimento já é ofertado pelo SUS pelas vias convencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em determinar se o Poder Público está obrigado a custear procedimento cirúrgico por técnica específica (via robótica) não constante na tabela SIGTAP-SUS, quando a rede pública disponibiliza o tratamento da mesma patologia por métodos convencionais (aberto ou laparoscópico) e não há prova da ineficácia destes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, embora garantia constitucional de responsabilidade solidária dos entes federados, deve ser exercido mediante a observância das políticas públicas instituídas, privilegiando-se os protocolos clínicos e terapêuticos do SUS em detrimento de escolhas particulares de técnicas mais onerosas.

4.

No caso concreto, o parecer técnico do NAT-Jus e as informações da Central de Regulação confirmam que a cirurgia de adrenalectomia está prevista no SUS, inexistindo prova robusta de que as vias tradicionais sejam contraindicadas ou ineficazes para a paciente, o que afasta o preenchimento dos requisitos para a concessão de tecnologia não incorporada.

5.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado não pode ser compelido a fornecer tratamento experimental ou técnica não padronizada sem que se comprove a impossibilidade de utilização das alternativas já oferecidas pelo sistema público, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da reserva do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1.

O Poder Público não está obrigado a fornecer tratamento ou técnica cirúrgica específica não incorporada ao SUS (como a via robótica) quando houver alternativa terapêutica padronizada na rede pública para a mesma patologia.

2.

A escolha de técnica cirúrgica mais moderna ou menos invasiva pelo médico assistente, por si só, não autoriza a intervenção judicial, sendo imprescindível a comprovação da absoluta ineficácia ou impossibilidade de realização dos procedimentos previstos na tabela SIGTAP-SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990; Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 6 (RE 566471); STF, Tema 793 (RE 855178); STF, Súmula Vinculante 60.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA AUXILIADORA DE FREITAS SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1015992-82.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir os entes públicos ao fornecimento imediato de cirurgia de "Adrenalectomia Total à Esquerda por Via Robótica".

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta possuir 60 anos e ser portadora de lesão expansiva de 6,5 cm na glândula adrenal esquerda, com risco de proliferação neoplásica. Argumenta que a via robótica foi expressamente indicada pelo médico assistente por ser técnica menos invasiva, garantindo maior precisão e rápida recuperação.

Alega, ainda, que a via administrativa foi exaurida, uma vez que a Central de Regulação de Sinop informou que o procedimento por via robótica não consta na tabela SIGTAP-SUS, impossibilitando a inserção no sistema SISREG. Requer o provimento do recurso para a concessão da liminar.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 326963862. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do agravo

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, a controvérsia reside na obrigatoriedade do Poder Público em fornecer procedimento cirúrgico por técnica específica (robótica) não incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), quando a rede pública oferta o tratamento por vias convencionais.

É cediço que o direito à saúde é garantia constitucional fundamental, de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme o Tema 793 do STF. Todavia, a intervenção judicial na gestão das políticas públicas de saúde deve observar critérios de governança colaborativa e a necessária comprovação da ineficácia das alternativas padronizadas, nos termos da súmula vinculante 60 do STF.

No caso sub examine, verifica-se que a pretensão da Agravante não é apenas a cirurgia de adrenalectomia, mas sim a realização desta especificamente pela via robótica. Contudo, colhe-se do parecer técnico do NAT-Jus que a cirurgia de ressecção da glândula suprarrenal já está prevista na Tabela SIGTAP do SUS.

A escolha da via robótica, embora tragam benefícios técnicos relatados pelo médico assistente, carece de prova robusta nos autos quanto à absoluta ineficácia ou impossibilidade de realização do ato cirúrgico pelas vias padronizadas na rede pública (aberta ou laparoscópica), que gozam de segurança e eficácia sedimentadas.

A jurisprudência pátria, em consonância com o decidido no Tema 6 do STF, orienta que o fornecimento de tecnologia não incorporada exige prova da inexistência de alternativa terapêutica no SUS, o que não ocorreu no presente feito:

Ademais, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil exigem perigo de dano iminente. Conforme manifestação do Ministério Público e a análise dos prazos das Jornadas de Saúde do CNJ (Enunciado 93), trata-se de procedimento eletivo, não restando demonstrado risco imediato de morte que justifique a preterição da fila de regulação em favor de técnica mais onerosa e não padronizada.

A concessão da liminar, nestes termos, violaria o princípio da isonomia e a gestão orçamentária do sistema público de saúde, configurando ingerência indevida.

Portanto, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026